Tribunal: TCU
Processo: 021.453/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9804/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que não constam nos autos indícios de irregularidade suficientes para configurar irregular aplicação de dinheiro público ou de falhas na execução de serviços de engenharia; considerando que as datas de término de vigência e prestação de contas encontram-se neste momento dentro do prazo; e considerando que, em casos similares, este Tribunal tem decidido por encaminhar a matéria ao órgão repassador, para a adoção das medidas cabíveis, de modo a evitar duplicidade de esforços, eis que o exame da regularidade da aplicação dos recursos compete originalmente ao ente concedente. os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 1a Câmara, com fundamento artigos 143, III, e 237, IV, do RITCU, ACORDAM em conhecer da representação, mas considerá-la prejudicada, arquivando-a, dando-se ciência ao representante e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.453/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.